Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727348-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME, RUDINEI AMARAL DAMASCENO, KENIA DE SOUSA VASCONCELOS, ELIVANIA BARROS BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o : 0718654-35.2022.8.07.0007, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 238909595 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL SA e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME, RUDINEI AMARAL DAMASCENO, ELIVANIA BARROS BEZERRA e KENIA DE SOUSA VASCONCELOS. A executada Elivania Barros apresenta impugnação à penhora no rosto dos autos de no 0729362-07.2018.8.07.0001 em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, determinada em ID 227566098. Aduz a parte executada que o crédito penhorado nos autos de no 0729362-07.2018.8.07.0001 da 3a Vara de Execuções de Brasília é de natureza alimentar, eis que se refere a cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Defende que tanto os honorários contratuais quanto os sucumbenciais revestem-se de impenhorabilidade, pois constituem remuneração do advogado, motivo pelo qual pleiteia o acolhimento da impugnação. DECIDO. De fato, o feito de no 0729362-07.2018.8.07.0001 trata-se de cumprimento de sentença visando o recebimento de honorários advocatícios, que segundo entendimento jurisprudencial consolidado possui natureza de verba alimentar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DÉBITO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.1) Os honorários advocatícios, assim como o crédito trabalhista perseguido, têm natureza alimentar.2) A impenhorabilidade dos honorários de profissional liberal é excepcionada, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar.3) Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1219563, 0714610-96.2019.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 11/12/2019.)" Portanto, considerando que a penhora incidente sobre verbas de natureza salarial somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, há que se acolher a impugnação apresentada pela parte devedora. Diante disso, acolho a impugnação de ID 235347165 para desconstituir a penhora no rosto dos autos de no 0729362-07.2018.8.07.0001 em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comunique-se o respeitável Juízo. Confiro à presente decisão força de ofício. Em que pese o acolhimento da presente impugnação, os documentos anexados pela executada Elivania não são suficientes para demonstrar claramente a sua hipossuficiência econômica. Para tanto, deverá a executada juntar aos autos as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda em sua integralidade, os 3 (três) últimos extratos de todas as contas bancárias em atividade, as 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito, ou qualquer outro documento hábil a fim de demonstrar que o recolhimento das custas pode vir a prejudicar a sua subsistência com dignidade. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 73693407), afirma que foi determinada a penhora no rosto dos autos de n.o 729362-07.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, no qual a agravada figura como parte credora. Menciona que foi acolhida a impugnação à penhora, ao fundamento de que a verba penhorada é decorrente de honorários advocatícios, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O agravante sustenta que a penhora no rosto dos autos é medida prevista no art. 860 do CPC e que, no caso, há decisão reconhecendo a titularidade de crédito da agravada, o que justificaria a constrição. Alega, ainda, que a medida não possui caráter expropriatório imediato, tratando-se de mera expectativa de direito. Defende que, não se pode interpretar o art. 833, IV, como um manto de blindagem absoluta, pois o crédito executado está amparado em ordem judicial, sendo possível a relativização da impenhorabilidade, conforme já decidido pela jurisprudência. Discorre sobre o princípio da cooperação. Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para manter a penhora no rosto dos autos. O preparo foi recolhido (ID 73702397). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar referente ao sobrestamento do levantamento dos valores penhorados nos autos de origem, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos mensais. A agravada/devedora alega que o valor penhorado é fruto de honorários advocatícios perseguidos por si, nos autos de n.o 0729362-07.2018.8.07.0001. Compulsando os autos de n.o 0729362-07.2018.8.07.0001, verifico que versa sobre cumprimento de sentença visando o recebimento de honorários advocatícios. Desse modo, observa-se que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial (honorários advocatícios), cujo montante devido é de R$ 12.471, 75 (ID 134790566, autos de n.o 0729362-07). Verifico, ainda, que o processo está suspenso, em virtude de não ter sido localizado bens passíveis de penhora. Ora, o art. 833, IV do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. O aludido §2o prevê que “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Assim sendo, ainda que se trate de verba de natureza alimentar, entendo, em juízo de cognição sumária, que pode ser penhorado percentual razoável que garanta a satisfação da execução, bem como assegure a subsistência do devedor. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos honorários advocatícios que ainda serão recebidos em processos específicos, e que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1754980, 07217902720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração (honorários) da executada, a constrição deve recair sobre eles. A agravada não demonstrou a existência de outros bens em seu acervo patrimonial que pudessem ser oferecidos preferencialmente à constrição dos honorários. 4. O cumprimento de sentença transcorre durante 9 anos sem qualquer identificação de patrimônio alcançável. Não obstante, houve conhecimento de que a agravada, advogada, atua em diversas causas nas Justiças Comum e Federal. No caso, a penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários de sucumbência e/ou contratuais a serem recebidos pela agravada, em tese, não prejudica a subsistência da devedora, especialmente por se tratar de verba incerta. 5. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1725094, 07067535720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023). (g.n.). Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que assiste parcial razão ao agravante, uma vez que poderia ser penhorado o percentual de 30% dos honorários advocatícios a serem recebidos nos autos de n.o 0729362-07.2018.8.07.0001, sem que haja prejuízo à subsistência da devedora. Desse modo, restou demonstrada a plausibilidade parcial do direito afirmado, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora